Tribunal: TCU
Processo: 010.947/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por PA Produções e Projetos Culturais Ltda. - ME, contra o Acórdão 18.398/2021-2a Câmara, da relatoria do ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 18398/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por PA Produções e Projetos Culturais Ltda. - ME (03.566.210/0001-30) e Maria Paula de Souza Amaral (XXX.635.948-XX) para, no mérito, acolhê-los e atribuir-lhes efeitos infringentes, e dar a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 18398/2021-TCU-Segunda Câmara : 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19, caput; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso I; 210; 214, inciso III, alínea "a"; do Regimento Interno do Tribunal, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Paula de Souza Amaral e da empresa PA Produções e Projetos Culturais Ltda. e condená-las solidariamente ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Valor captado (R$) Data da ocorrência 56,91 13/10/2009 13.065,60 3/2/2010 9.3. aplicar, individualmente, à responsável Maria Paula de Souza Amaral e à empresa PA Produções e Projetos Culturais Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. dar ciência deste Acórdão às embargantes, à Procuradoria Regional da República no Estado de São Paulo e à Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".